Tribunal: TJDFT
Processo: 0740442-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740442-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA IMPETRANTE: ROBSON SOARES CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROBSON SOARES CARNEIRO em favor de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (Id 51615494, p. 373/374), no processo n.o 0701954-26.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 51615492), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (por 3 vezes), na forma do art. 71 do mesmo diploma legal. Sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 10/03/2023, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Defende que, no decorrer da instrução e após a audiência, não restaram comprovadas as graves ameaças nem a violência. Pontua que, realizado exame psiquiátrico, foi constatado que o paciente seria semi-imputável e, desse modo, as penas privativas de liberdade não lhe seriam aplicadas, nos termos do art. 96, II, c/ art. 98, todos do Código Penal. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 157, caput, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos (Id 51615494, p. 69/71): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O fato foi praticado com grave ameaça. Embora o custodiado seja primário, as investigações preliminares que acompanham este auto de prisão em flagrante demonstram intensa reiteração. Em menos de 5 dias, três roubos foram praticados pelo custodiado, contra o mesmo estabelecimento comercial. A repetição dos fatos, em tão curto espaço de tempo, atesta a seriedade das ameaças. Se assim não fosse, os próprios prepostos do estabelecimento teriam evitado a subtração, ignorando o custodiado. A repetição também indica que o custodiado não está propenso a voluntariamente comportar-se de acordo com determinações que lhe sejam impostas. Medidas cautelares que dependam da colaboração do custodiado não seriam eficazes. A garantia da ordem pública - de que a atividade comercial na região dos fatos possa ocorrer tranquilamente e de que a integridade física de trabalhadores e clientes não seja exposta a risco - exige a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA (...).” Impetrado Habeas Corpus quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, a 1a Turma Criminal deste TJDFT decidiu: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, diante da periculosidade evidenciada em concreto pelos motivos e modus operandi da execução do crime. 2. O delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). O fato de o paciente não apresentar antecedentes criminais e ter residência e emprego não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1712120, 07099250720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na época, pontuei: “A liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública. É que a reiteração da conduta típica no mesmo local sem nenhuma preocupação em, pelo menos, variar o modus operandi denota não estar o paciente se importando com o cumprimento de comandos cogentes, seja de norma jurídica ou de determinação judicial. Resta demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos. Consoante destacado na decisão liminar, as circunstâncias mencionadas pelo impetrante quanto à contratação de entidades terapêuticas, apoio familiar, exercício de trabalho por breve período pretérito, histórico de transtornos psiquiátricos com uso de medicação, a princípio, não obstam a prisão cautelar. Isso porque tais circunstâncias não impediram a prática reiterada da conduta típica e, por outro, não modificam o fato de que a liberdade do paciente causa perigo para a ordem pública, consistente no risco de continuar a repetir o comportamento.” Posteriormente, o Juízo de origem reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva (Id 51615494, p. 331/332): “A prisão em flagrante do acusado ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA, em 10 de março de 2023, foi convertida em preventiva em 12 de março de 2023 com base nos fundamentos indicados na decisão de ID 152053986, para garantia da ordem pública. Os requisitos da preventiva e sua necessidade foram revisadas e ratificadas em 13 de abril de 2023 na decisão de ID 155439454 e, mais recentemente, em 27 de abril de 2023 na decisão de ID 156845412. Foi deferida a instauração de incidente de insanidade mental em 5 de maio de 2023 e suspenso o processo até a solução do referido incidente (ID 157592381). Em relação à necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado, certo é que, da data em que foi decretada até hoje, não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Observe-se que os crimes em apuração em sua forma de execução apresentam gravidade concreta, tendo o acusado, em tese, atuado de forma direta. Soma-se a isso a reprovabilidade dos crimes noticiados nos quais o acusado teria praticado roubo, por três vezes em um curto lapso de tempo, contra o mesmo estabelecimento, demonstrando descrédito para com as instituições de persecução penal (ID 152015392). Ainda que o acusado seja tecnicamente primário (ID 152022937), a conduta violenta e reiterada ratifica a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares. Assim, uma vez que incólumes os fundamentos da decisão constritiva, a manutenção da prisão cautelar do acusado é medida que se impõe. Por conseguinte, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA, pelos seus próprios fundamentos. (...).” Diante do Laudo de Exame Psiquiátrico n.o 26962/2023 (Id 51615494, p. 339/351), o paciente solicitou a revogação da prisão preventiva, tendo sido proferida a seguinte decisão (Id 51615494, p. 373/374): “Trata de pedido de revogação de prisão preventiva ou de imposição de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA (ID 171755711). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 171784310). DECIDO. A prisão em flagrante do acusado ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA, em 10 de março de 2023, foi convertida em preventiva no dia 12 de março de 2023 com base nos fundamentos indicados na decisão de ID 152053986, para garantia da ordem pública. Os requisitos da preventiva e sua necessidade foram revisadas e ratificadas mais recentemente em 17 de julho de 2023 na decisão de ID 165550228. Analisando o feito, verifico que se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional não existindo qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a alterar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. O laudo de exame psiquiátrico no 26.962/2023 (ID 171669936) menciona que “no momento dos delitos cometidos, o periciando era plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos. Porém, era parcialmente capaz de se autodeterminar de acordo com esse entendimento.” (grifei) Assim, ainda que tecnicamente primário (ID 152022937), a conduta criminosa violenta e reiterada ratifica a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares, não havendo fatos novos nesse sentido. Ademais, avizinha-se a prolação da sentença, que resolverá em definitivo acerca dos fatos, inclusive quanto à situação prisional do réu. Assim, uma vez que incólumes os fundamentos da decisão constritiva, a manutenção da prisão cautelar do acusado é medida que se impõe. Por conseguinte, em atenção ao disposto nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA pelos seus próprios fundamentos. (...).” (grifos nossos.) Apesar dos argumentos do impetrante, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e no conhecimento da ilicitude dos atos praticados pelo paciente quando dos fatos. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pela impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR